Tribunal: TJES
Processo: 5001875-35.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilson do Nascimento Contarato contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos de ação de revisão contratual ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, a qual julgou improcedente o pedido de readequação da taxa de juros remuneratórios pactuada, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com ressalvas quanto à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios contratada (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) revela abusividade quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,47% a.m. e 19,15% a.a.), autorizando sua revisão judicial e a consequente restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade do encargo, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou de vantagem manifestamente desproporcional.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, mas não um teto normativo, por refletir a média ponderada de operações de crédito com diferentes perfis de risco e condições de contratação.

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios exige análise das circunstâncias específicas do contrato, tais como o perfil de risco do tomador, o custo de captação da instituição financeira e o spread bancário, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova efetiva.

No caso concreto, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, isoladamente, vantagem exorbitante para a instituição financeira nem desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial na liberdade de contratar.

A petição inicial limitou-se a alegações abstratas e não demonstrou qualquer elemento concreto que autorizasse a revisão pretendida, tampouco houve comprovação de que a taxa contratada excederia o dobro da média de mercado, patamar este que, segundo entendimento do STJ, pode configurar indício de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado não constitui limite absoluto para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, servindo apenas como parâmetro referencial.

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não se verifica mediante alegações genéricas e desprovidas de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; art. 98, §3º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.695.064/RS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;
STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022;
STJ, AgInt no REsp nº 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-35.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON DO NASCIMENTO CONTARATO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS e outros

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilson do Nascimento Contarato contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos de ação de revisão contratual ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, a qual julgou improcedente o pedido de readequação da taxa de juros remuneratórios pactuada, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com ressalvas quanto à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios contratada (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) revela abusividade quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,47% a.m. e 19,15% a.a.), autorizando sua revisão judicial e a consequente restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade do encargo, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou de vantagem manifestamente desproporcional.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, mas não um teto normativo, por refletir a média ponderada de operações de crédito com diferentes perfis de risco e condições de contratação.

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios exige análise das circunstâncias específicas do contrato, tais como o perfil de risco do tomador, o custo de captação da instituição financeira e o spread bancário, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova efetiva.

No caso concreto, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, isoladamente, vantagem exorbitante para a instituição financeira nem desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial na liberdade de contratar.

A petição inicial limitou-se a alegações abstratas e não demonstrou qualquer elemento concreto que autorizasse a revisão pretendida, tampouco houve comprovação de que a taxa contratada excederia o dobro da média de mercado, patamar este que, segundo entendimento do STJ, pode configurar indício de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado não constitui limite absoluto para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, servindo apenas como parâmetro referencial.

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não se verifica mediante alegações genéricas e desprovidas de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

E isso porque a simples comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclare
ce aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Inclusive, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Todavia, ainda que assim não fosse, o próprio STJ já assentou que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, consta dos autos que o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de 2,49% ao mês e 34,33% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de 1,47% a.m. e 19,15% a.a.

Sob tais premissas, não vislumbro disparidade suficiente à caracterização de vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o consumidor, mormente quando este, em sua petição inicial, limitou-se a tecer singelas e abstratas alegações sobre a matéria.

De conseguinte,
DIVIRJO
para negar provimento ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001875-35.2022.8.08.0038

A
PELA
NTE:
GILSON DO NASCIMENTO CONTARATO

APELAD
O
S
:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Gilson do Nascimento Contarato contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade está suspensa pelo amparo do benefício da justiça gratuita.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, deu provimento ao recurso reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas e determinando sua limitação à média de mercado, o ressarcimento dos valores pagos a maior – de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou voto divergente, negando provimento ao recurso, ao fundamento de que a simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não se verificou nos autos.

Foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que igualmente entendeu que não restou comprovada a abusividade da taxa pactuada, aderindo à divergência para manter a sentença de improcedência.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Restou condensado no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo e, portanto, a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

E o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isto, por si só, implique na nulidade do contrato.

O Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Isso porque, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o
spread
da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Portanto, para identificar a abusividade da taxa pactuada é necessário verificar se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa a média de mercado para operações similares e, com base em um critério de razoabilidade, avaliar se essa diferença percentual configura um abuso para a operação financeira em questão.

O apelante celebrou, Em 19 de dezembro de 2019 o apelante celebrou com o Banco Daycoval S/A, o contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC (CCB nº 14-396664/19), tendo como valor financiado a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para aquisição do veículo FIAT/UNO 2010/2011, avaliado em R$ 28.303,20 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 589,65 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 2,49% ao mês (dois vírgula quarenta e nove por cento) e de 34,33% ao ano (trinta e quatro vírgula trinta e três por cento), enquanto que a taxa média de juros das operações de crédito pessoal para aquisição de veículos, à época da contratação, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, era de 1,47% a.m. (um vírgula quarenta e sete por cento) e 19,15% a.a. (dezenove vírgula quinze por cento).

Ao confrontarmos a taxa de juros mensal prevista no contrato – representando aproximadamente uma vez e meia a média de mercado para operações de mesma espécie – com as taxas médias do BACEN para contratos da mesma natureza e período, verificou-se que as taxas cobradas estiveram superiores à média de mercado, porém dentro de parâmetros que não caracterizam, por si só, abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme os precedentes da Corte Superior, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um referencial importante, mas não constitui critério absoluto para se aferir abusividade, devendo o julgador avaliar as particularidades do caso concreto. Neste caso, a aplicação de taxas superiores à média não foi suficientemente comprovada como abusiva, diante da ausência de outros elementos capazes de evidenciar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, restou ausente prova inequívoca da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, não sendo possível reconhecer, de forma objetiva, qualquer vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, a justificar a intervenção judicial no pacto firmado entre as partes.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso de Gilson do Nascimento Contarato, acompanhando o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001875-35.2022.8.08.0038

APEL
ANTE
:
GILSON DO NASCIMENTO CONTARATO

APELAD
O
:
BANCO DAYCOVAL S/A

J
UIZ: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por GILSON DO NASCIMENTO CONTARATO
em face
de
sentença proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 2ª Vara Cível,
em

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ajuizad
a

contra BANCO DAYCOVAL S/A,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral,
nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato firmado entre as partes.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para operações similares à época, restituindo-se em dobro os valores pagos indevidamente.

Como é cediço, resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Por relevante, mister destacar a Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 234, segundo a qual, “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
”

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Observe-se que, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
as partes celebraram,
em
19.12.2019
,

C
ontrato de Financiamento de Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia, consistente na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº
14-396664/19
, no valor de R$
14.000,00
(
catorze
mil reais), destinada à aquisição de
automóvel de passeio
(
FIAT/UNO 2010/2011
) avaliad
o
em R$
28.303,20 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos)
, a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
589,65 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
.

Previu-se, no referido instrumento, taxa de juros remuneratórios em
2,49
% (
dois
inteiros e
quarenta e nove
centésimos por cento) ao mês e
34,33
% (
trinta e quatro

inteiros e trinta e
três
centésimos por cento) ao ano, ao passo em que as médias das taxas de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, corresponderam a
1,47
% (
um
inteir
o
e
quarenta e sete
centésimos por cento)
1
ao mês e
19
,
15
% (
dezenove
inteiros e
quinze
centésimos por cento)
2
ao ano.

Sobressai-se, portanto, a superioridade
das taxas contratadas perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
em

70
% (
se
tenta
por cento)
ao
mês e
80
% (
oitenta
por cento) ao ano
,
percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este Egrégio TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora HELOISA CARIELLO, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
5
0% (
cinquenta
por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, assegurando ao consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e vedando disposições contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, Tema 234 e REsp nº 1.061.530/RS).
Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% a taxa média do mercado para operações equivalentes, pois evidencia desvantagem excessiva ao consumidor
.
(...)
A instituição financeira não comprovou justificativas concretas para a elevação da taxa, como custo de captação, perfil de risco do cliente ou outras variáveis específicas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros à média do mercado vigente à época da contratação (6,70% ao mês), conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007401-84.2021.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2025)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas a
s

taxas mensal e anual de juros remuneratórios
praticada
s
no contrato.

Logo,
a teor do Tema 234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s
.

Por fim,
r
econhecida
a abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual, mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 1413542/RS, ao sedimentar que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quanto a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3
/2021), tese modulada
com esteio no
artigo 927, §3º, do CPC/15,
para
determinar
a sua
aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

N
outras palavras, “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Consequentemente, por tratar-se de contrato firmado em Dezembro/2019, com previsão de quitação, respectivamente, em 48 (quarenta e oito) parcelas, deverá operar-se o ressarcimento em dobro apenas dos pagamentos das cobranças posteriores a 30.03.2021, vez que para estas independerá a análise da natureza do elemento volitivo da instituição bancária. Já para as vencidas em momento anterior, o ressarcimento das quantias eventualmente pagas deverá ocorrer na forma simples, por inexistir, nos autos, comprovação de manifesta má-fé da instituição financeira.

Em ambos os casos deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem,
sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Verificada a procedência da pretensão recursal, impõe-se
redistribuir
os ônus sucumbenciais para condenar
ambas
as partes ao pagame
nto
das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento
aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais,
fixo em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
do respectivo proveito econômico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para:
(I)
limitar as taxas
de juros remuneratórios
previstas
na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 14-396664/19
a 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) ao mês e 19,15% (dezenove inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano
;
(II) determinar o
ressarcimento
na forma simples das prestações pagas até
30.03.2021
e em dobro para as posteriores; (III) determinar a incidência de
correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação,
de
juros moratórios, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
(IV) determinar que
o excedente
seja
abatido do saldo devedor e restituído
ao consumidor
em caso de crédito remanescente; oportunidade em que
(V) redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes à
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15,
com as ressalvas, para o demandante/apelante, do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Código BACEN 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

2
Código BACEN 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
, ao conhecer do recurso de apelação interposto por Gilson do Nascimento Contarato, deu-lhe provimento para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, firmado com o Banco Daycoval S/A, determinando a limitação dessas taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Ademais, reconheceu o direito à repetição dos valores pagos a maior, em dobro ou de forma simples, conforme a data da cobrança, redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Sobreveio divergência
inaugurada pelo eminente
Desembargador Fabio Brasil Nery
que, ao conhecer do recurso, negou-lhe provimento por entender que a simples discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não é, por si só, suficiente para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, a demonstração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente.

Isso porque, conforme bem fundamentado no voto que inaugurou a divergência, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui mero referencial para o controle da abusividade
, não se prestando, por si só, à invalidação da taxa contratada, salvo se acompanhada de outros elementos que evidenciem efetiva desproporcionalidade ou desequilíbrio contratual.

Na hipótese em julgamento, embora a taxa pactuada (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) supere os índices médios divulgados pelo Bacen (1,47% a.m. e 19,15% a.a.), tal diferença não se mostra, por si, bastante para presumir vantagem excessiva à instituição financeira ou desvantagem exagerada ao consumidor.

Ressalte-se que o próprio STJ, como registrou o voto divergente, afastou o entendimento de que a taxa média possa funcionar como teto absoluto, alertando que essa média incorpora variações de risco, prazos e perfis de crédito, sendo inaplicável uma fixação apriorística de limite.

Dessa forma, não restando caracterizada, de forma inequívoca, qualquer ilicitude nos encargos contratualmente fixados, e inexistindo elementos probatórios a corroborar a alegação de desvantagem exagerada, entendo não ser possível reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios apenas com base na taxa média de mercado.

Nesta linha de raciocínio, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto divergente
para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença de improcedência.

É como voto.